Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705798-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO CESAR CARDOSO EMBARGADO: KLEBER LOPES DE SOUSA ARAUJO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Mário César Cardoso (ID no 19504191, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento e, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno (ID no 19076932). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Kleber Lopes de Sousa Araújo, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO